Tribunal: STF
Processo: ARE 1351638
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 37, p. 47-60):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ARTIGO 90, DA LEI N° 8.666193. PRELIMINAR ARGUIDA PELA ACUSAÇÃO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ALGUNS DOS RÉUS. ACOLHIMENTO. RÉUS SOLTOS. ADVOGADO CONSTITUÍDO. PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS RÉUS (SOLTOS). DESNECESSIDADE INCONTESTE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEESA. MÉRITO: PROVAS (DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL). VALIDADE. AUTORIA DE MATERIALIDADE COMPROVADAS. NÃO EXIGÊNCIA DE DANO OU PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO. IMPERTINÊNCIA. DOSIMETRIA: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE .(CP, ART. 59). PENA-BASE. HIGIDEZ. CONSONÂNCIA COM OS FATOS PERPETRADOS. PENA PECUNIÁRIA. CRITÉRIO CONSAGRADO NO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANTO À SUA DOSAGEM NOS TERMOS DISPOSTO NA LEI ESPECIAL (ARTIGO 99 DA LEI N° 8.666193). PENA SUBSTITUÍDA. CUMPRIMENTO EM MENOR TEMPO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E FINANCEIRAS DO SENTENCIADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. IMPROVIMENTO DAS APELAÇÕES CONHECIDAS. 



    (...)



    51-PRELIMINARES de incompetência da Justiça Federal e de inépcia da denúncia, arguidas pela apelante WANIRA HOLANDA BRASIL e de cerceamento de defesa, deduzida pelo apelante JOSÉ DE NICODEMO FERREIRA rejeitadas. 



    52-No mérito, apelações dos réus WANIRA DE HOLANDA BRASIL, JOSÉ DE NICODEMO FERREIRA, REINALDO DE ARAÜJO FALCÃO E JOSÉ GILSON LEITE PINTO improvidas. 



    Os embargos de declaração foram acolhidos, em parte, mas sem atribuição de efeitos infringentes (eDOC 49).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, II, XXXIX, XLVI, LIII e LIV, 93, IX, e 109, I, todos da Constituição da República.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma: a) incompetência da Justiça Federal para apreciação da causa; b) violação ao contraditório e à ampla defesa, notadamente no que refere à perícia técnica extrajudicial utilizada pelas instâncias de origem para subsidiar a condenação; c) inexistência de prejuízo ao erário, de materialidade e de tipicidade; e d) ausência de fundamentação idônea na fixação da pena (eDOC 44).



    A Vice-Presidência do TRF 5 negou seguimento ao recurso, em parte, tendo em vista os temas 660, 895 e 339 da sistemática da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido à conta da ofensa reflexa à Constituição Federal, bem como por estar o acórdão recorrido em harmoniza com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (eDOC 66).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na ofensa reflexa à Constituição Federal, bem como por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca do segundo de tais fundamentos.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Intime-se



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente